Tribunal: TJDFT
Processo: 0705702-13.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0705702-13.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MAYSA PIRES NETTO, MARLY PEIXOTO PIRES, FERNANDA PIRES D ANDRADA ROSCOE BESSA, LUIS FERNANDO PIRES D ANDRADA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O MAYSA PIRES NETTO, MARLY PEIXOTO PIRES, FERNANDA PIRES D’ANDRADA ROSCOE BESSA e LUIS FERNANDO PIRES D’ANDRADA opuseram Embargos de Declaração contra acórdão de ID 48456343, cuja emenda restou assim consignada: AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. SENTENÇA CASSADA. ARROLAMENTO SUMÁRIO. HOMOLOGAÇÃO DE PARTILHA. PROCESSO DE COMPENSAÇÃO DE DÉBITO COM PRECATÓRIO. DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DO ESPÓLIO. ISS. NECESSIDADE DE QUITAÇÃO. INOCORRÊNCIA. FORMAL DE PARTILHA. EXPEDIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Se o processo de compensação dos débitos tributários do espólio com precatório encontra-se pendente de análise pela autoridade administrativa, não se pode considerar que o crédito tributário já esteja extinto. Sem que haja prova da efetiva quitação dos débitos do espólio, não é possível autorizar a expedição do formal de partilha, nos termos do artigo 192, do Código Tributário Nacional. Nas suas razões recursais (ID 49184442), os embargantes aduzem omissão no julgado em relação à tese de que o pagamento de tributos relativos aos bens do espólio e suas rendas, nos termos do REsp 1.896.526 (Tema 1.074), refere-se ao IPVA, IPTU/TLP, ITR e IR sobre esses bens, mas não ao ISS, cujo fato gerador é a prestação de serviços. Pedem o provimento do recurso. Despacho de ID 49262724 intima os embargantes quanto à tempestividade do recurso. Não houve manifestação dos interessados, conforme certidões de IDs 49903150, 49904264, 49904312 e 49903771. É o relatório. Decido. O recurso não deve ser conhecido. Consoante certificado no ID 48809877, o acórdão embargado foi disponibilizado no dia 11/07/2023 e publicado no dia útil subsequente, 12/07/2023. Nos termos do artigo 1.023, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração devem ser opostos no prazo de 5 dias que, no presente caso, encerrou-se em 19/07/2023. Contudo, verifica-se no ID 49184442 que a oposição dos aclaratórios se deu apenas no dia 20/07/2023, portanto, de forma intempestiva, o que conduz ao necessário não conhecimento do recurso, por não preenchimento do pressuposto de admissibilidade. Ante o exposto, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 10 de agosto de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator